Tribunal: STF
Processo: HC 215957
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I – Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    II – A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, mas os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum.



    III – Embargos de declaração rejeitados.



    IV – Ordem concedida, de ofício, apenas a fim de determinar ao Tribunal de Justiça local que examine integralmente as razões expostas pela defesa no recurso de apelação, para decidir como entender de direito.